Tribunal: TJDFT
Processo: 0729795-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729795-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK ANDERSON BORJA BOTELHO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação executiva movida pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra PATRICK ANDERSON BORJA BOTELHO, indeferiu pedido de expedição de ofício à instituição financeira a fim de se verificar a natureza da quantia penhorada. Em seu arrazoado, a Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadora Especial de Ausentes, defende a necessidade de se obter tal informação, uma vez que há a possibilidade de os valores serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, já que o valor penhora não ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos. Aduz que a providência é, em regra, a cargo do próprio executado; contudo, nos casos em que a Defensoria atua pela curadoria de ausentes, nos quais não se tem contato com a parte, resta impossibilitada a diligência junto ao banco em virtude da proteção ao sigilo bancário. Assim, entende a única solução viável é o deferimento do pedido, para que o banco seja oficiado para informar a natureza da conta bancária do agravante, tendo em vista que a manutenção da negativa implicará na ruptura de seus direitos, sobretudo, quanto à violação de produção probatória. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, bem como a antecipação da tutela para que seja expedido ofício à instituição bancária, a fim de que informe a natureza da conta em que houve o bloqueio do sistema BACENJUD. No mérito, postula a confirmação da liminar, reformando-se a r. decisão agravada. Na decisão de ID 39113322, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte agravada pugnou pelo não provimento do recurso (ID 39757438). É o relatório. DECIDO O recurso não merece ser conhecido. A discussão instaurada no presente agravo diz respeito à pretensão de reverter a decisão proferida pelo Juízo de origem, que, ao determinar a penhora sobre valores encontrados em conta bancária do executado, indeferiu pedido para oficiar a instituição financeira a fim de obter informações acerca da natureza do crédito bloqueado. Contudo, ao compulsar os autos originários, verifica-se que o Juízo a quo proferiu a seguinte decisão (ID 139023580), verbis: Trata-se de impugnação à penhora Sisbajud apresentada pela parte executada, alegando, em síntese, ser verba salarial, bem como se trata de conta poupança e, além disso, requereu a concessão de gratuidade de jsutiça. A parte executada se manifestou no ID 138337536. É a síntese do necessário. DECIDO. O art. 833 inciso IV estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, em como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Por sua vez, o inciso X do mesmo dispositivo afirma que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos também são impenhoráveis. Com efeito, tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. De fato, os documentos (ID 136497999) comprovam inequivocamente que a quantia bloqueada se trata de verba abarcada pela impenhorabilidade. Ademais, a parte exequente não demonstrou nos autos a exceção do §2o do art. 833 do CPC para a penhora parcial do salário. Desse modo, a jurisprudência é no sentido de que não pode ser penhorada nem mesmo a parcialmente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Dessarte, não constatada a presença dos requisitos autorizadores da penhora de parcela do salário do agravante, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, afigura-se inviável a penhora sobre percentual de sua remuneração, tal qual determinada pelo Juízo de origem, razão pela qual se impõe a reforma da r. decisão objurgada. 3. Recurso conhecido e provido.(Acórdão n.1144006, 07155552020188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 21/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, acolho à impugnação para determinar a liberação do valor penhorado em favor da parte executada PATRICK ANDERSON BORJA BOTELHO. Libere-se desde logo o valor bloqueado. Intime-se a parte exequente, no prazo de 5 dias, para indicar objetivamente outros bens da parte devedora passíveis de constrição, sob pena arquivamento. Nessas circunstâncias, tendo o Juízo de origem reconhecido a natureza salarial da verba penhorada e determinado a liberação dos valores bloqueados, é de se constatar que tal situação enseja a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, deixando de existir a necessidade da tutela judicial vindicada. Dessa feita, considerando que não remanesce interesse no julgamento de mérito do agravo, notadamente porque não houve concessão de efeito suspensivo ao recurso por esta Relatoria, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator